Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-35.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809989-35.2020.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS

INTERESSADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 331/91 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS QUE PREVÊ A PERDA DO DIREITO AO GOZO DE FÉRIAS ANUAIS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUE GOZAR DE LICENÇA-PRÊMIO DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO. PRELIMINAR VISANDO O SOBRETAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE NA MEDIDA EM QUE O RE 593.448 COM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE TEMA SEMELHANTE AO CASO DA PRESENTE ADI JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR IMPUGNAR DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO REGIMENTO INTERNO DESTE TJ QUE PERMITE O AJUIZMANETO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À LESÃO AO TEXTO DA CARTA ESTADUAL. REJEITADA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO CAUTELAR, CONSIDERANDO-SE QUE A HIPÓTESE IMPUGNADA OFENDE IGUALMENTE A REDAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DESTE ESTADO. MÉRITO. DIREITO DE FÉRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. INEXISTÊNCIA NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL DE PREVISÃO IMPONDO QUALQUER LIMITAÇÃO AO DIREITO DE FÉRIAS ANUAIS EM RAZÃO DO GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITOS GARANTIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO EM RAZÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL MUNICIPAL. QUESTÃO ANÁLOGA JULGADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 221 – RE 593.448. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 108, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 331/91 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, COM EFEITO
ERGA OMNES
E EFICÁCIA
EX TUNC.
DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
julgar procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 108 da
Lei Complementar nº 331/91 do Município de São João de Pirabas, com efeito
erga omnes
e eficácia
ex tunc
,
tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 6 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

R
elator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
com o escopo de impugnar materialmente o teor do
art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991, promulgada em 27 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais de São João de Pirabas, por ofensa ao disposto no art. 7º da Constituição Federal de 1988, visto que restringe o direito ao gozo de férias do servidor que usufruir da licença-prêmio.

Em suas razões (id. 3780422), o requerente expõe os fatos e sustenta que o texto constitucional (art. 7º, inciso XVII) é muito claro no sentido de que todos os trabalhadores, sejam urbanos ou rurais, tem direito de usufruir do gozo de férias, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, de forma que todos os trabalhadores brasileiros, indiscriminadamente, possuem direito ao percebimento de terço de férias, tratando-se de um direito fundamental social.

Defende que a vantagem se trata de um direito típico do trabalhador rural e/ou urbano, de maneira que sua negação constitui ato de autoritarismo e ilegalidade, devendo ser veementemente repudiado por toda a sociedade.

Assevera que o dispositivo impugnado da lei municipal se apresenta totalmente inconstitucional, burlando a hierarquização do sistema jurídico brasileiro, que tem a Constituição no seu ápice, e não

pode, por isso, ser contrariado por qualquer outro ato normativo.

Ao final, requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do art. 108 da Lei Municipal nº 331/1991 e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo legal em decorrência do conflito com o 7º da CF/88.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a inicial, proferi despacho (id nº 4119299) determinando a notificação das partes interessadas para apresentarem informações, e, após as manifestações, que o feito retornasse concluso para análise e julgamento da medida cautelar pleiteada.

O Município de São João de Pirabas apresentou informações (id nº 5594534) levantando a
preliminar de inadequação da via eleita, visto que o autor pretende a declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal face à Constituição Federal, o que viola a previsão contida no art. 176 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, posto que a competência do Tribunal Estadual para julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade se restringe aquelas hipóteses em que a violação ocorra contra norma da Constituição Estadual e não contra a Constituição Federal.

Em seguida, s
ustenta a ausência de vedação constitucional ao art. 108 da Lei Complementar nº 331/91 ante a possibilidade de previsão de hipótese de restrição ao gozo de férias.

Ressalta que o inciso II do art. 133 da CLT prevê expressamente que o trabalhador que gozar de licença por mais de 30 (trinta) dias não terá direito a férias, assim tal previsão deve ser aplicada analogicamente ao caso de servidores municipais de São João de Pirabas quando optam por gozar de licença-prêmio.

Ao final, requer que seja negada a cautelar pretendida e, no mérito, julgada improcedente a ADI.

A Câmara Municipal de São João de Pirabas também apresentou manifestação (id nº 5620589) defendendo a inadequação da via eleita e a destacando que o direito ao gozo de férias não consiste em um direito absoluto.

Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido liminar e pela improcedência do pedido meritório.

A Procuradoria Municipal manifestou-se no mesmo sentido no id nº 5712188.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela não extinção do feito diante da inadequação da via eleita. No mérito, entende que o tema possui repercussão geral ainda pendente de julgamento no STF pelo que se deve aguardar o deslinde da questão (id nº 5820503).

A liminar requerida foi indeferida por unanimidade (Id 9273279), com fundamento de ausência de prefalado requisito.

Ato contínuo, proferi despacho no id. nº 9917564 determinando a notificação das partes interessadas para apresentarem informações necessárias quanto ao julgamento de mérito, no prazo de 30 (trinta) dias, e, após as manifestações, que fosse
notificado o Procurador-Geral do Município de São João de Pirabas e o Procurador-Geral da Justiça para se pronunciarem nos autos.

A Câmara Municipal de São João de Pirabas apresentou informações (id. 10327807) informando não há nenhuma vedação constitucional ou infraconstitucional que proíba qualquer restrição ao direito do gozo de férias, haja vista que não se trata de um direito absoluto.

Alega que reconhecer a restrição ao gozo de férias unicamente para agente estatal representaria um injustificado privilégio, considerando que inexiste norma constitucional conferindo tutela diferenciada para as férias dos funcionários públicos.

Sustenta que não está fundamentando uma norma de direito público com base em norma de direito privado, pois ambas possuem sistemáticas diferentes, tratando-se de analogia para demonstrar que o direito às férias, seja do servidor público, seja do trabalhador no setor privado, não é absoluto e pode sofrer restrições em certas hipóteses, tal como é o caso em questão, sem que isso configure inconstitucionalidade, ou seja, assim como o trabalhador do setor privado que goza de licença por mais 30 (trinta) dias com percepção do salário não tem direito ao gozo de férias, o servidor municipal de São João de Pirabas também não terá direito ao gozo de férias, se optar por gozar de licença-prêmio, nos moldes previsto no RJU.

Por fim, requer que a ADI seja julgada improcedente, reconhecendo-se assim a constitucionalidade do art. 108 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

O Município de São João de Pirabas manifestou-se no id. 10978646 alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do RE 593.448 pelo STF, o qual teve repercussão geral reconhecida, pois a tese a ser definida na Suprema Corte pode influenciar direta ou indiretamente no resultado da presente ADI.

Sustenta, ainda, que caso não se entenda pelo sobrestamento do feito, que seja julgado improcedente o pedido, visto que a lei impugnada encontra-se dentro do âmbito de competência do Município de Pirabas em razão do interesse local; que não há vedação constitucional na restrição do direito ao gozo de férias, haja vista que não se trata de direito absoluto, bem como não há nenhum prejuízo ao servidor, pois tem seu descanso anual garantido pela licença-prêmio.

Ao final, requer, em preliminar, a suspensão do feito, e caso entenda-se o contrário, no mérito que seja julgado totalmente improcedente o pedido.

O Ministério Público manifesta-se (id. 11159221) pelo prosseguimento do feito e, no mérito, uma vez que está sendo discutido a inconstitucionalidade de Lei Municipal em um processo de repercussão geral no STF, entende prudente aguardar o deslinde da questão.

A Procuradoria da Prefeitura Município de São João de Pirabas (id. 11256045), em sede preliminar, requer que se determine a suspensão do feito até julgamento final do RE 593.448 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, uma vez que possui repercussão geral sobre tema semelhante ao caso da presente ADI; e, no mérito, caso se entenda pelo prosseguimento e julgamento do feito, que seja julgada totalmente improcedente a presente ADI, uma vez que a lei municipal questionada está de acordo com a Constituição Federal de 1988.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e passo ao seu julgamento de mérito.

DA DESNECESSIDADE DO SOBRESTAMENTO DO FEITO.

Primeiramente, esclareço que não há necessidade de sobrestamento do feito conforme requerido, na medida em que o
RE 593.448 com repercussão geral sobre tema semelhante ao caso da presente ADI já transitou em julgado em 15/02/2023, tendo o STF firmado a seguinte tese:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 221 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Foi fixada a seguinte tese:
No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988.
”. (grifei).

Nesse sentido, e seguindo o entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, passarei adiante a analisar e julgar a presente ADI.

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A preliminar em questão já foi analisada por ocasião em que apreciei e neguei o pedido de cautelar de suspensão do dispositivo legal ora questionado, fazendo-o nos seguintes termos:

“Foi requerida a necessidade de extinção da ADI sob o fundamento de inadequação via eleita, visto que o autor sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal com fundamento na Constituição Federal, contrariando o que determina o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça sobre a competência deste Sodalício em relação ao julgamento de ADI.

Pois bem, a Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Como relatado, o SINTEPP propôs a presente ADI com o escopo de impugnar materialmente o teor dos art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do Município de São João de Pirabas, por entender que tal previsão legislativa ofende ao disposto no art. 7º da Constituição Federal de 1988, visto que restringe o direito ao gozo de férias do servidor que usufruir de licença-prêmio.

A preliminar em questão não merece prosperar, na medida em que o direito às ‘férias previsto na Constituição Federal consiste em um direito social de observância obrigatória, estando esse direito igualmente referendado em nossa Constituição Estadual do Pará, que prevê expressamente, em seu art. 31, inciso XI, a garantia do direito às férias anuais,
in verbis
:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XI - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)”.

Ante a previsão expressa contida na Constituição Estadual acerca da matéria, rejeito a presente preliminar e passo à análise do pedido liminar.”

MÉRITO.

De acordo com o relatado, o SINTEPP propôs a presente ADI com o escopo de impugnar materialmente o teor do art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do Município de São João de Pirabas, por entender que tal previsão legislativa ofenderia o disposto no art. 7º da Constituição Federal de 1988, visto que restringe o direito ao gozo de férias do servidor que usufruir de licença-prêmio.

Assim, a questão central do pedido em discussão versa sobre a inconstitucionalidade material do art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 331/91 de São João de Pirabas, que obsta o direito às férias do servidor quando este gozar licença-prêmio no respectivo período aquisitivo. Eis o que prevê a referida norma impugnada (id nº 3891606 – fl. 104):

Lei Complementar Municipal nº 331/91

“Art. 108 – Perderá o direito a férias o funcionário que, no período aquisitivo,

houver gozado das licenças a que se referem os incisos IV, VII, VIII e IX do art. 81.”

Por sua vez, o art. 81 assim prevê:

“art. 81 – conceder-se-á ao funcionário licença:

IV – por motivo de doença em pessoa da família;

VII – para tratar de interesse particular;

VIII – para desempenho de mandado classista;

IX – prêmio.”

Pois bem, inicialmente cumpre relembrar que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade tem em vista a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Nesse sentido, devemos relembrar que o direito às férias previsto da Constituição Federal consiste em um direito social de observância obrigatória, estando esse direito igualmente referendado em nossa Constituição Estadual do Pará, que prevê expressamente em seu art. 31, inciso XI, a garantia do direito às férias anuais,
in verbis
:

“Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...)

XI - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)”.

Como se observa, a Constituição Estadual é clara em garantir ao servidor público o direito às férias anuais remuneradas ao servidor público, não prevendo nenhuma hipótese de perda ou limitação desse pelo gozo de outros direitos garantidos ao servidor público com as licenças.

De igual modo,
a Constituição Federal não prevê qualquer limitação ao exercício do direito de férias, nem mesmo em atenção à autonomia municipal para organizar seu serviço público. De fato, o gozo de férias anuais é garantia conferida aos trabalhadores no inciso XVII do art. 7º da Carta da República de 1988, estendida aos servidores públicos por força de seu art. 39, § 4º,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”.

Assim, considerando que o texto constitucional não prevê qualquer limitação ao direito às férias, só nos resta concluir que o artigo da Lei Municipal que estabelece como limitação ao direito de férias a perda do próprio direito fundamental ao servidor que gozar, no seu período aquisitivo de
licença por motivo de doença em pessoa da família; para tratar de interesse particular; para desempenho de mandado classista ou de licença-prêmio
implica em indevida restrição, que não consta nem se infere da norma constitucional.

Sendo assim, a disposição da lei municipal que restringe o direito de férias de servidor atinge essencialmente o próprio direito garantido pela Constituição Federal e Estadual. E tal restrição torna inexequível o direito já que, literalmente, prevê a perda do direito de férias do servidor que exerça seu legítimo direito à licença.

Perceba-se que apesar de ter sua autonomia também protegida por disposição constitucional, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, tornar irrealizável garantia constitucional conferida ao servidor, insculpida como direito fundamental pelo constituinte.

Se cada ente federado pudesse, ao seu talante, modificar as garantias conferidas aos cidadãos pela Carta Magna, esta tornar-se-ia letra morta, e não é esta a extensão da autonomia conferida aos entes municipais.

A procedência do incidente de inconstitucionalidade, portanto, impõe-se, para declarar inconstitucional o art. 108 da
Lei Complementar Municipal nº 331/91.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade material
do art. 108 da
Lei Complementar nº 331/91 do Município de São João de Pirabas
,
por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023